Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-21.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESPESAS HOSPITALARES. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO DENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS NA REDE CREDENCIADA. DEVER DO OPERADOR DO PLANO DE SAÚDE DE GARANTIR O ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DE REEMBOLSO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se recursos interpostos pelos réus/denunciantes e pelo denunciado contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido da ação principal para condenar os réus/denunciantes ao pagamento de dívidas hospitalares, bem como procedente o pedido da denunciação da lide para condenar o denunciado a suportar a integralidade da condenação imposta aos denunciantes na lide principal.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal dos apelantes se volta contra o conteúdo do julgado, porquanto os réus/denunciantes procuram demonstrar a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e o denunciado busca limitar o valor da sua condenação, não há falar em inépcia das apelações interpostas por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
3. Segundo art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O art. 129 do CPC, por sua vez, condiciona o julgamento do mérito da denunciação da lide feita pelo réu à procedência do pedido da ação principal.
4. Ante a existência de duas ações (a principal e a secundária), com relações jurídicas distintas, o juiz deve decidir ambas as lides, não lhe sendo lícito condenar apenas o denunciado, com exclusão do denunciante. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Verifica-se, no particular, que o réu/denunciante, em 3/5/2017, necessitou de internação em leito de UTI, contudo o hospital credenciado ao seu plano de saúde da PMDF não possuía leitos disponíveis. Em razão da urgência, foi internado em hospital particular (autor) até ser autorizada a transferência para o hospital conveniado.
6. Consoante arts. 4o e 10 da Resolução Normativa n. 566/22 da ANS, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, a operadora deverá garantir o atendimento com outro prestador, mesmo que não credenciado, sob pena de se responsabilizar integralmente com os custos do atendimento cobrado do beneficiário.
7. O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível o reembolso integral nas hipóteses que caracterizam inexecução contratual, a saber: "inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.015.809/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).
8. Se foi demonstrado nos autos que o réu/denunciante apenas permaneceu no hospital autor, porque o plano de saúde ao qual é vinculado não disponibilizou vaga em hospital credenciado ou em outro local, em descumprimento à Resolução Normativa n. 566/22 da ANS, revela-se incabível a pretensão do denunciado de limitar a sua condenação para pagar as despesas hospitalares cobradas aos valores da tabela de reembolso praticada pelo plano de saúde da PMDF.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.